Tribunal: TJES
Processo: 5004300-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO COSTA BARROS e outros (2)

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de três pacientes, contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, visando ao trancamento da ação penal em que são denunciados pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), sob alegação de ausência de representação válida da vítima e ocorrência de decadência do direito de representar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de condição de procedibilidade em razão de suposta invalidade da representação da vítima; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de representação no prazo legal de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve suficientemente os fatos, as circunstâncias e a autoria, possibilitando o exercício da ampla defesa.

5. A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de sua vontade de ver o autor processado.

6. O registro de ocorrência policial e as declarações prestadas pela vítima, com manifestação expressa de intenção de representar, configuram representação válida.

7. A manifestação da vítima ocorreu dentro do prazo decadencial de seis meses, afastando a alegação de extinção da punibilidade.

8. A análise aprofundada sobre autoria, materialidade ou eventual fragilidade probatória demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar o trancamento precoce da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada dispensa formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima. 2. O registro de ocorrência e declarações prestadas em sede policial são suficientes para caracterizar a representação válida. 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, vedada quando dependente de análise aprofundada de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art.41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.969.356/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 877.276/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 768.447/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.03.2023; TJDF, HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23.11.2023; TJSE, Rec. 202300308873, Rel. Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos, j. 17.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004300-13.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA:

VARA
ÚNICA
DE
JAGUARÉ
/
ES

PACIENTES: TIAGO FRAGA COSTA, ELISMAK FRAGA COSTA e RICARDO COSTA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO FRAGA COSTA, ELISMAK FRAGA COSTA e RICARDO COSTA BARROS

em face do suposto ato coator do juízo da
VARA
ÚNICA
DE
JAGUARÉ
/
ES
, nos autos do processo nº 0000724-38.2022.8.08.0065, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O impetrante alega “
a nulidade da ação penal por ausência de condição de procedibilidade, consubstanciada na falta de representação expressa da vítima, conforme exigência legal para o crime em questão
”. Além disso, argumenta que já operou-se a decadência do direito de representar, posto que o prazo de 6 (seis) meses “
transcorreu in albis, sem que houvesse a formalização da representação exigida por lei
”.

Pleiteia, dessa forma, a concessão da liminar com vistas a trancar a ação penal e a reconhecer a extinção da punibilidade dos pacientes.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18662203.

A autoridade apontada coatora apresentou informações ao ID 18733762.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18808932, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta dos autos supramencionados, no qual serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de junho de 2022, por volta das 13h21min, em Santo Antônio de Pádua, Sítio Larissa, Zona Rural, Jaguaré/ES, os denunciados Elismak, Ricardo e Tiago, de forma livre e consciente, ameaçaram Pablo Gouveia Menegardo, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo: "fica ligado que Jaguaré está na sua cola".

Infere-se que na data, local e horário supracitados, a vítima Pablo Gouveia Menegardo chegou ao sítio para trabalhar, quando deparou-se com seu cunhado Ricardo, ora denunciado, na sede do sítio, acompanhado com seu cachorro, o qual avançou na direção de Pablo, porém sem morde-lo, tendo a vítima falado para o denunciado Ricardo que o cachorro o estava incomodando, momento em que Ricardo foi embora do sítio sem nada dizer.

Entretanto, no mesmo dia, Ricardo voltou até o local de trabalho de Pablo, em um veículo VW Gol, cor prata, juntamente com três homens, sendo identificados os denunciados Elismak Fraga Costa e Tiago Fraga Costa, momento em que foi até a direção da vítima e disse: "fica ligado que Jaguaré esta na sua cola", o chamando de "porqueira", "que Pablo não é homem" e "que pegasse suas coisas e enfiasse no cú", apontando o dedo indicador no rosto da vítima.

É exposto que os denunciados Elismak e Tiago saíram do carro e ficaram ao lado de Ricardo, enquanto este estava gritando, xingando, muito nervoso e esbravejando, sendo que Tiago aparentava ter um volume na cintura, parecido com uma arma de fogo.

Autoria e materialidade das práticas delituosas estão comprovadas nos autos, notadamente, conforme restou comprovado no BU de nº 48099753 de fls. 06/08, depoimento da vítima de fl. 09/10, 01 (um) DVD de fl. 22 e demais elementos que corroboraram a presente denúncia.

Em razão do exposto, estão os denunciados ELISMAK FRAGA COSTA, RICARDO COSTA BARROS E TIAGO FRAGA COSTA incursos nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal.” (fls. 02/03 do ID 34259044 dos autos de origem)

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, por mais que a defesa tenha alegado que a representação da vítima tenha sido feito de forma irregular por ter sido realizada em sede policial, oportunidade em que assinalou que “pretende REPRESENTAR CRIMINALMENTE”, vê-se que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal pronunciamento basta para que se verifique a representação. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DISPENSÁVEL. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial, discutindo a validade da representação da vítima em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e a alegação de decadência do direito de representação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de ocorrência policial e o comparecimento espontâneo da vítima à delegacia para relatar os fatos são suficientes para caracterizar a representação exigida para a ação penal no crime de ameaça, conforme o art. 38 do código de processo penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante legal de representar contra o autor dos fatos. 4.
O registro de ocorrência policial realizado pela vítima dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme previsto no art. 38 do código de processo penal, é suficiente para caracterizar a representação válida. 5. A manifestação da vítima em mais de uma oportunidade, incluindo o registro de ocorrência em 28/06/2021 e declarações posteriores, evidencia o interesse inequívoco em representar contra o autor do delito, afastando a alegação de decadência.
lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1.550.571/SP, Rel. Min. Maria thereza de Assis moura, sexta turma, dje 23.11.2015; STJ, AGRG no aresp 2.907.967/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, sexta turma, dje 25.06.2025; STJ, AGRG no aresp 1.781.548/MS, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, dje 08.02.2021. (
STJ; AgRg-AREsp 2.969.356; Proc. 2025/0226920-9; PR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025
) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O membro do Ministério Público, diante dos autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 2. Na presente hipótese, verifica-se pela leitura do acórdão do Tribunal de origem o não preenchimento de um dos requisitos objetivos e cumulativos, exigidos para a propositura do acordo, pois o paciente não confessou formal e circunstancialmente a prática do crime. Desse modo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de oferecimento da benesse ao paciente. Precedentes. 3.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Nessa linha de intelecção, Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes (AGRG nos EDCL no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)
. 4. Na hipótese, a vítima já havia expressado seu interesse em ver a vítima processada, em 7/1/2020, mediante apresentação de notícia de crime ao Ministério Público do Estado de São Paulo, antes mesmo de iniciar a vigência da Lei n. 13.964/2019. Ademais, ofereceu representação formal em 26/3/2020, antes de transcorrido o prazo decadencial na hipótese. 5. Agravo regimental improvido. (
STJ; AgRg-HC 877.276; Proc. 2023/0453002-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/03/2024
) - destaquei

Portanto, não há que se falar em ausência de representação por falta de formalidade, visto que a vítima exprimiu seu desejo por representar contra os pacientes de forma inequívoca, visto que, conforme extrai-se do BU 48099753, a vítima acionou os policias para registrar a ocorrência e, no dia 20/06/2022, dois dias após os fatos, prestou declaração em sede policial descrevendo os fatos e afirmando que tinha desejo de representar contra os pacientes (fls. 11/12 do ID 34259044 dos autos de origem). Assim, constata-se que todas essas medidas se deram dentro do prazo decadencial de 6 meses após os fatos.

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de condição de procedibilidade ou decadência do pedido de representação.

Maiores digressões sobre o caso demandaria aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do
writ
, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. 2.
A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consiste em descumprir a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000; 178.6536; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 28/11/2023)
- destaquei

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
- destaquei

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp).
Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal.
Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023)
- destaquei

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.